Tribunal: TJSP
Processo: 2144870-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI CONCEDIDA TUTELA ANTECIPADA, DE SORTE A DETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS RELATIVAS A CONTRATO DE PRONAF/PROAGRO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DEMANDA PRINCIPAL QUE OBJETIVA A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, ISTO EM RAZÃO DA SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI CONCEDIDA TUTELA ANTECIPADA, DE SORTE A DETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS RELATIVAS A CONTRATO DE PRONAF/PROAGRO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DEMANDA PRINCIPAL QUE OBJETIVA A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, ISTO EM RAZÃO DA SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AGRÍCOLA PRONAF/PROAGRO - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO BANCO AGRAVANTE QUANTO AOS EFEITOS DA MEDIDA – ACERTO DA R. DECISÃO – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, E DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS PELO 2o GRAU, PORQUE AINDA NÃO DECIDIDOS EM 1a INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE GRAU – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144870-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Buri, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado MARIA PATRICIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144870-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42753
AGRV.No: 2144870-12.2020.8.26.0000
COMARCA: COMARCA DE BURI
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDA. : MARIA PATRICIA DE OLIVEIRA
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: GILVANA MASTRANDÉA DE SOUZA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI CONCEDIDA
TUTELA ANTECIPADA, DE SORTE A DETERMINAR
A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS
RELATIVAS A CONTRATO DE PRONAF/PROAGRO
CELEBRADO ENTRE AS PARTES - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

DEMANDA
PRINCIPAL
QUE
OBJETIVA
A
DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA,
ISTO
EM
RAZÃO
DA
SUPOSTA
OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO AGRÍCOLA PRONAF/PROAGRO -
ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO
CPC
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO BANCO
AGRAVANTE QUANTO AOS EFEITOS DA MEDIDA
ACERTO DA R. DECISÃO PRECEDENTES NESSE
SENTIDO
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, E DA FALTA DE
INTERESSE DE AGIR - INDEVIDA APRECIAÇÃO
DOS PEDIDOS PELO 2o GRAU, PORQUE AINDA
NÃO DECIDIDOS EM 1a INSTÂNCIA SUPRESSÃO
DE
GRAU

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A, conforme tirado em Ação Anulatória de Contrato, c.c.
Indenização por Danos Morais, esta que lhe promove MARIA PATRICIA DE
OLIVEIRA, uma vez dirigido a R. Decisão lançada a fls. 254/256, pela qual
resultou determinado: “à parte requerida que proceda à suspensão de todas
as formas de cobranças de adimplemento referentes ao negócio jurídico
descrito na inicial”, o que se deu sob pena de incidir multa diária de R$ 100,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144870-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(cem reais), limitada ao teto de 30 (trinta) dias.
Alega o banco agravante em minuta juntada a fls. 01/22, que
se faz necessária a reforma dos termos constantes da R. Decisão como proferida,
sustentando em preliminar aspecto relativo a prescrição da pretensão da autora,
se batendo também pela falta de interesse processual, o que deve implicar na
extinção do feito sem resolução do mérito. Quanto a tutela concedida, alega que
não resultaram demonstrados no feito os requisitos autorizadores da concessão
da tutela de urgência que foi buscada pela agravada, e que vem previstos no
artigo 300 do CPC de 2015, sendo fato que inexistem quaisquer elementos de
prova que indiquem eventual cobrança, seja abusiva, seja indevida de valores
que envolvem as partes que se põem em litígio, porque nada se demonstrou de
incorreto no caso dos autos em relação ao “Contrato de Abertura de Crédito Rural
Fixo
PRONAF”, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, com a decorrente reforma do entendimento indevidamente adotado em
1o Grau de Jurisdição.
Denegado o efeito buscado, a seguir foram dispensadas
informações (fls. 322), sendo que a agravada, conforme dá conta a certidão de
fls. 324, deixou de apresentar sua devida contraminuta, vindo então os autos a
este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já regularmente
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Na solução do litígio instalado, forçoso ter por certo que
inconformismo que impulsiona a Casa de Valores recorrente está fadado ao mais
absoluto insucesso, uma vez que a R. Decisão atacada se posicionou com acerto
no que toca ao deferimento da antecipação de tutela como pleiteada pela
agravada.
Incialmente, e quanto as preliminares de prescrição e falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144870-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
interesse de agir argüidas em relação a autora, ora agravada, nos exatos limites
em que aventadas pelo banco agravante em razões recursais apresentadas, é
certo que não devem as matérias assim suscitadas se constituir em alvo de
apreciação pela Turma Julgadora, ao menos no presente momento processual,
uma vez que não deve o 2o Grau se posicionar acerca de questões ainda não
apreciadas pelo Juízo, o que em ocorrendo implicará em indevida supressão de
Grau de Jurisdição, o que, de forma alguma, possa ser tolerado.
Quanto a esse tópico, é certo que tais preliminares ainda não
foram analisadas pelo Juízo responsável pelo andamento do feito em que foi
intentado o presente recurso, razão pela qual não deve esta E. Corte apreciar as
questões preliminares que ora se busca debater, o que, caso ocorra, implicará em
efetiva incorreção, ante a retirada da apreciação da matéria de seu Juiz natural.
Quanto ao mérito do Agravo, ou seja, quanto a questão de
fundo, conforme se verifica através da detida análise do feito, buscou a agravada
a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão da
exigibilidade das parcelas correspondentes ao “Contrato de Abertura de Crédito
Rural Fixo Cláusulas Especiais ao Amparo PRONAF”, uma vez que, segundo
dá conta, foi entabulado mediante fraude, conforme relato da inicial assim
informado pelo Juízo: “entre os anos de 2010 e 2011, uma pessoa cuja
identidade se desconhece, esteve nesta cidade de Buri arregimentando mão-de-
obra para trabalhar no plantio e colheita de tomate. Para tanto, tal pessoa reunia
grupos de bóias-frias e, sob a promessa de antecipar-lhes R$500,00 (quinhentos
reais) como garantia de contratação, coletava dados pessoais e conduzia os
trabalhadores a agências bancárias da região, induzindo-os a assinatura de
documentos bancários, sob o pretexto de abertura de contas-salário. Após a
assinatura dos documentos o contratante não mais retornou à cidade de Buri e,
passados alguns meses, os trabalhadores passaram a receber cobranças
bancárias por dívidas que desconheciam relacionadas a contratos de custeio
agrícola, subsidiada pelo PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar) ou PROAGRO (Programa de Garantia da Atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144870-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Agropecuária)”.
Diante do quanto indicado, imperativo reconhecer a
presença, e plena, dos requisitos autorizadores da medida concedida, conforme
disposto pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, dado a probabilidade do
direito buscado por meio da demanda principal, bem como em razão do perigo de
dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos estes que não logrou a
casa de valores agravante desconstituir, ao menos até o presente momento
processual, uma vez que a contratação questionada pela autora foi celebrada na
Cidade de Boituva, sendo fato que reside a demandante na Cidade de Buri,
circunstância esta que coloca ainda mais em dúvida a relação estabelecida,
notadamente no que toca a plena validade do negócio jurídico em questão.
Não bastasse o quanto até aqui exposto, emerge dos autos o
fato de que a questão não se coloca como de difícil reparação em relação ao
banco agravante, ou mesmo que possa implicar em prejuízos irreparáveis quanto
a irreversibilidade dos efeitos da R. Decisão recorrida, aspecto esse que sugere
que a ratificação do entendimento adotado em 1o Grau se coloca como de
verdadeiro rigor, porque de maneira plenamente adequada apreciou o Juízo a
questão como submetida a sua análise como promovida na fase inicial do feito.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão proferida
pela 19a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, o que se deu quando do julgamento do Agravo de Instrumento no
2019738-13.2018.8.26.0000, este que foi relatado pela Desembargadora Daniela
Menegatti Milano, conforme julgamento ocorrido em 03/04/2018, cuja ementa
transcrevo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de obrigação de
fazer - Tutela de urgência deferida - Inconformismo - Não
cabimento - Evidenciada a probabilidade do direito, bem
como configurado o perigo de dano - Indícios de fraude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144870-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
na contratação do empréstimo - Necessidade de
suspensão dos descontos das parcelas efetuados em
conta corrente - Decisão mantida
Recurso não
provido.”
Portanto, diante dos elementos que instruem o todo
processado, forçoso concluir que não restam dúvidas quanto a adequação da
tutela deferida de forma antecipada, motivo pelo qual, necessário se faz a
manutenção da R. Decisão como proferida, de sorte a ser preservada a
concessão da antecipação como deferida a autora, manutenção esta que se dá
com base em seus próprios, jurídicos, e legítimos fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao Recurso, e
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator